Tribunal: TJPA
Processo: 0817907-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817907-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IRANILDA PIEDADE DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CURUCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EXONERADA ILEGALMENTE. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Iranilda Piedade da Silva contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, que indeferiu pedido de cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança que garantira sua reintegração ao cargo público, por entender incabível a execução de valores no bojo da ação mandamental, com base na Súmula 271 do STF. A agravante pleiteia o pagamento das parcelas vencidas entre a impetração (11/01/2013) e a reintegração efetiva (2021), destacando que tais valores são devidos com base no art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o cumprimento de sentença no próprio mandado de segurança para pagamento das parcelas remuneratórias devidas entre a impetração da ação e a efetiva reintegração da servidora pública, conforme previsão expressa na sentença concessiva da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de o mandado de segurança produzir efeitos patrimoniais pretéritos à sua impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, mas admite expressamente a execução dos valores devidos a partir da impetração da ação.

4.

A sentença concessiva do mandado de segurança reconheceu expressamente o direito da impetrante aos vencimentos e vantagens desde a data da impetração, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009.

5.

A decisão agravada incorreu em erro ao impedir o cumprimento de sentença no próprio mandado de segurança, contrariando a literalidade da sentença e a jurisprudência consolidada, inclusive do STF (RE 889173 RG), que admite a execução de prestações vencidas após a impetração diretamente nos autos mandamentais.

6.

Verificou-se que o valor executado refere-se exclusivamente ao período compreendido entre a impetração da ação e a reintegração da servidora, inexistindo afronta às súmulas mencionadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível o cumprimento de sentença no próprio mandado de segurança para pagamento de parcelas vencidas entre a impetração e a efetiva reintegração ao cargo público.

2.

O art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009 autoriza o pagamento, pela via mandamental, das prestações vencidas a partir da data da impetração do mandado de segurança.

3.

A aplicação das Súmulas 269 e 271 do STF restringe-se aos efeitos patrimoniais anteriores à impetração, não alcançando os valores devidos no curso da ação mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 14, § 4º; CPC/2015, arts. 300, 330, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 889173 RG, repercussão geral; STJ, EDcl no MS 21822/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2017; TRF-3, AI 5011312-62.2020.4.03.0000, Rel. Des. Monica Bonavina, j. 02.02.2022; TJ-SP, AgRg no REsp 1.200.890/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.11.2010.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Iranilda Piedade da Silva
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000073-94.2013.8.14.0019, que indeferiu o
pleito dos agravantes para que os pagamentos de vantagens e valores garantidos em sede de Mandado de Segurança, fossem pagos em fase de cumprimento de sentença, tendo em vista a Súmula n. 271 do STF, determinar que os referidos valores devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (ação de cobrança).

Na ação de origem, a parte autora, ora agravante, ingressou com mandado de segurança objetivando a anulação de ato administrativo que culminou em sua exoneração do cargo público, tendo obtido decisão favorável que determinou sua reintegração ao cargo.

O juízo de primeiro grau, entretanto, ao examinar pedido de cumprimento de sentença referente ao pagamento das vantagens e valores devidos desde a data da impetração da ação até a reintegração, indeferiu a pretensão.

Em seus fundamentos, o magistrado apontou a existência de decisão anterior nos autos reconhecendo a aplicação da Súmula 271 do STF, a qual veda o pagamento de valores pretéritos à impetração do mandado de segurança, devendo tais parcelas serem pleiteadas em ação própria. Diante disso, com fundamento no artigo 330, inciso I, do CPC/2015, o juízo indeferiu o pedido de cumprimento de sentença e determinou o arquivamento dos autos, com baixa na distribuição.

Inconformada com a decisão, a agravante interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o cumprimento de sentença diz respeito a parcelas vencidas após a impetração do mandado de segurança, o qual fora distribuído em 11 de janeiro de 2013, não havendo, pois, afronta à vedação contida nas Súmulas 269 e 271 do STF.

Alega que a sentença concessiva do
mandamus
reconheceu expressamente o direito à percepção de vencimentos e vantagens decorrentes da função pública a partir da impetração, razão pela qual o pagamento das referidas parcelas deve ocorrer na própria via mandamental.

Destaca que a jurisprudência pátria, inclusive com amparo na repercussão geral reconhecida pelo STF no RE 889173 RG, é pacífica no sentido da possibilidade de execução, no bojo do próprio mandado de segurança, das prestações vencidas após a impetração.

A agravante pleiteia ainda a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao argumento de que estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, consubstanciados na relevância do fundamento jurídico (fumus boni iuris) e no perigo de dano de difícil reparação (periculum in mora), dada a natureza alimentar das verbas pleiteadas, que se referem à remuneração de servidora pública. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão
a quo
.

Deixei para apreciar o pedido após a apresentação das contrarrazões e parecer do Ministério Público.

A parte recorrida, Município de Curuçá, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Júnior, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Verifica-se que a pretensão da agravante é a execução de valores reconhecidos em sentença em mandado de segurança, desde a impetração do
mandamus
, até sua efetiva nomeação ao cargo público.

Na decisão agravada, o juízo singular entendeu que tal pleito só poderia ser reclamado de forma administrativa ou pela via judicial, porém, em ação própria, autônoma, e não nos próprios autos do mandado de segurança. A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“R.H.

1. Primeiramente, observo que os autos foram migrados ao sistema PJE face a impossibilidade do cadastro de despachos no antigo sistema Libra, conforme observado em despacho contido em ID. 118117379 (PDF fls. 10).

2. Pois bem, ao analisar os autos, verifico que novamente a autora, através de seu advogado, pleiteou o cumprimento de sentença. Contudo, observo que já existe decisão nos autos onde este magistrado discorreu acerca da sumula 271 do STF, destacando que tal pleito poderá ser reclamado de forma administrativa ou de pela via judicial própria (ação autônoma), destacando que o próprio causídico tomou ciência da referida decisão em 09/11/2023.

3. Posto isto, em consequência, nos termos do artigo 330, inciso I, do CPC/2015, INDEFIRO o pedido.

4. Intimem-se o(s) autor(es) através de seu respectivo patrono e, após, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.”

Pois bem.

Em síntese, consta no writ que a recorrente ingressou no serviço público por aprovação em concurso tendo sido nomeada em 17/12/2012. Em 02/01/2013, com a ascensão da nova gestão ao comando do Executivo Municipal, a então prefeita exonerou todos os servidores nomeados pelo prefeito anterior. Inconformada a ora recorrente impetrou Mandado de Segurança em 11/01/2013 contra ato do Executivo municipal que lhe havia exonerado do cargo público ao arrepio da lei. A sentença lhe foi favorável e foi proferida nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, CONCLUO.

JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MANDAMENTAL PARA CONCEDER A SEGURANÇA, TORNANDO SEM EFEITO O ATO DA SENHORA PRREFEITA E MANTENDO O ATO DE NOMEAÇÃO.

Conquanto tenha a impetrante direito liquido e certo a sua nomeação, não pode pleitear, na via mandamental, efeitos pecuniários pretéritos à impetração, por expressa vedação contidas nas Sumulas 269 e 271 do Supremo tribunal federal, porém observe-se o §4º, do art. 14, da Lei nº 12.016/2009, onde somente será pago na via mandamental, os vencimentos e vantagens relativos às prestações que se venceram a partir da data do ajuizamento da inicial.

Oficie-se a senhora Prefeita Municipal dando ciência desta decisão e determinando o cumprimento.”

Inconformado, o Município de Curuçá interpôs recurso de apelação (ID 118117359), o qual foi conhecido e desprovido, nos termos do acórdão nº 166.423 (ID 118117365), proferido pela 1ª, que transitou livremente em julgado, conforme certidão de id. 118117368.

Posteriormente, a autora pleiteou o cumprimento da sentença, com a reintegração ao cargo público e o pagamento das vantagens devidas desde a impetração da ação.

Consta nos autos que a impetrante só fora reintegrada no cargo no ano de 2021, conforme certidão de ID 118117378 dos autos de 1º grau.

Com efeito, de acordo com as Súmulas n.
269
e
271
do Supremo Tribunal Federal, o
mandamus
não pode ser substitutivo de ação de cobrança nem se presta a produzir efeitos patrimoniais pretéritos, todavia, não há óbice para a cobrança dos valores de direito a partir da impetração do
mandamus
até a efetivação do direito. Logo, as diferenças apuradas das parcelas vencidas e eventualmente não pagas, a partir da impetração do
writ
, são devidas neste próprio mandado de segurança.

Da análise dos autos, verifica-se que no pedido para o cumprimento de sentença formulado nos autos do próprio
mandamus
, restou especificado pela impetrante/agravante que o valor que busca executar é o referente ao período do ajuizamento da ação mandamental e o momento da efetiva reintegração no cargo público.

Impede registrar que na própria sentença do
mandamus
, o Juízo
a quo
deixou clara a possibilidade de ser pago pela via mandamental, os vencimentos e vantagens relativos às prestações que se venceram a partir da data do ajuizamento da inicial. (ID 118117355 – p.4)

Vale ressaltar que este é o teor do comando do art.
14
,
§ 4º
, da Lei
12.016
/2009,
in verbis
:
“O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial”
.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO WRIT. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

Está cristalizado na jurisprudência o entendimento de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de pedido de cobrança, consoante as Súmulas do STF nºs 269 e 271.
Ressalte-se que as vedações constantes dos verbetes atingem somente o pagamento das verbas vencidas anteriormente à impetração do mandamus, não alcançando as parcelas devidas no curso da ação mandamental. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
RE 889173
RG, reconhecendo a repercussão geral da matéria, entendeu pela possibilidade da execução dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração e a implementação da ordem concessiva nos próprios autos do mandado de segurança, devendo o pagamento se submeter à sistemática de precatórios.
A redação da tese restou aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF. Recurso provido.

(TRF-3 -
AI: 50113126220204030000 SP
, Relator: Desembargador Federal
MONICA APARECIDA BONAVINA CAMARGO
, Data de Julgamento: 02/02/2022, 9ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 09/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE VALORES. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE.

Quando o efeito financeiro decorre do reconhecimento do direito líquido e certo, há a possibilidade de os créditos que nasceram durante a tramitação do processo, possam ser cobrados nos próprios autos de mandado de segurança.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR -
ES: 00691314620208160000PR

0069131-46.2020.8.16.0000
(Acórdão), Relator:
Nilson Mizuta
Desembargador, Data de Julgamento: 13/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
Mandado de Segurança – Cumprimento de sentença – Execução dos valores devidos desde a impetração no próprio mandado de segurança
– Pagamento dos valores posteriores à impetração do mandamus e anteriores ao trânsito em julgado em obediência ao rito estabelecido nos arts.
534
e
535
do
CPC
– Inclusão em folha suplementar do pagamento dos valores devidos após o trânsito em julgado do acórdão até a data da implantação da vantagem – Precedentes do STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
As diferenças apuradas das parcelas vencidas e eventualmente não pagas, a partir da impetração do writ, são devidas no próprio mandado de segurança
. 2. "As parcelas vencidas após o trânsito em julgado da sentença concessiva da ordem até a data do efetivo restabelecimento da vantagem, devem ser pagas por meio de inclusão em folha suplementar de pagamento, cuja apuração se dará pela simples liquidação por cálculos e executada nos próprios autos, nos termos do art.
1º
, § 3º, da Lei
5.021
/1996 c/c o art. 475-A e seguintes do
CPC
." (
AgRg no REsp 1.200.890/BA
, Min.
Herman Benjamin
, j. 23.11.2010).

(TJ-SP
21931935320178260000
SP
2193193-53.2017.8.26.0000
, Relator:
Vicente de Abreu Amadei
, Data de Julgamento: 30/10/2017, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2017) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM A FIM DE ANULAR ATO DEMISSIONAL DO IMPETRANTE. EFEITOS FINANCEIROS. PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.

1. Esta Corte Superior possui entendimento de que os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria. Precedentes.

2.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para fazer constar do acórdão embargado que são devidos os efeitos financeiros do mandamus correspondentes às parcelas vencidas a partir da impetração
.

(STJ -
EDcl no MS: 21822 DF
2015/0132715-0, Relator: Ministro
OG FERNANDES
, Data de Julgamento: 23/08/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/08/2017) (grifei)

Portanto, no cumprimento de sentença concessiva da ordem em
mandamus,
voltado ao restabelecimento do status quo ante no cargo e consequente pagamento dos salários da impetrante, a execução abrange apenas as parcelas remuneratórias que ele deixou de receber desde a data do ajuizamento da ação mandamental, não retroagindo à data do ato tido como ilegal, ou seja, à data da cessação do pagamento dos salários.

Percebe-se assim que o juízo de primeiro grau aplicou equivocadamente a norma, quanto a esse aspecto, indeferindo o cumprimento de sentença.

Exigir, no âmbito do cumprimento da sentença do mandado de segurança, que lhe sejam pagos os salários correspondentes ao período posterior ao ajuizamento do mandamus é direito do impetrante que após o trânsito em julgado da sentença concessiva da ordem constitui título executivo judicial, que autoriza o pagamento das prestações vencidas apenas desde aquela data.

Nessa esteira de raciocínio, merece reforma a decisão vergastada que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para pagamento das vantagens vencidas após a impetração do writ.

Por todo exposto,
CONHEÇO

E

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Iranilda Piedade da Silva
, para reformar a decisão
a quo
, para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/06/2025